Tribunal: TJPA
Processo: 0834008-41.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834008-41.2021.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A, BRASIL PHARMA S.A., DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA., MG3 TERMINAIS PORTUARIOS HOLDING LTDA, BANCO BTG PACTUAL S.A., ROSILEIA FURTADO SOUZA

APELADO: ROSILEIA FURTADO SOUZA, BANCO BTG PACTUAL S.A., BRASIL PHARMA S.A., DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A, MG3 TERMINAIS PORTUARIOS HOLDING LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DE PREPARO EM DOBRO. EFEITOS INFRINGENTES. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco BTG Pactual S.A. e MG3 Terminais Portuários Holding Ltda. contra acórdão que, em apelação cível oriunda de ação monitória fundada em acordo extrajudicial decorrente de acidente de trabalho fatal, não conheceu do recurso do Banco BTG Pactual S.A. por deserção, negou provimento ao recurso da MG3 e deu parcial provimento ao recurso da autora para afastar a limitação da execução ao juízo falimentar. O Banco BTG sustentou erro material no reconhecimento da deserção e nulidade por ausência de intimação para sustentação oral. A MG3 alegou omissões relativas à competência do juízo cível, à sua legitimidade passiva, à inexistência de grupo econômico, à inaplicabilidade da responsabilidade solidária e à cobrança de parcelas vincendas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao reconhecer a deserção do recurso de apelação do Banco BTG Pactual S.A., apesar da comprovação tempestiva do recolhimento em dobro do preparo; e (ii) estabelecer se o acórdão apresentou omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato quanto às matérias suscitadas pela MG3 Terminais Portuários Holding Ltda., especialmente sobre competência jurisdicional, legitimidade passiva, grupo econômico, responsabilidade solidária e apuração do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos juntados tempestivamente pelo Banco BTG Pactual S.A. comprovam o recolhimento em dobro do preparo recursal, em conformidade com o art. 1.007, § 4º, do CPC, afastando o fundamento fático que ensejou a decretação da deserção.

O reconhecimento equivocado da deserção decorre de erro material e erro de fato na apreciação dos documentos constantes dos autos, circunstância que autoriza a correção do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

O acolhimento da tese referente ao preparo recursal prejudica a análise da alegada nulidade decorrente da ausência de intimação para sustentação oral.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de incompetência do juízo cível, distinguindo a fase cognitiva de constituição do título executivo da fase executiva submetida à competência do juízo falimentar.

A decisão embargada analisou os elementos probatórios e concluiu pela existência de grupo econômico de fato, reconhecendo a legitimidade passiva da MG3 com base na unidade de controle, comunhão de interesses e atuação coordenada das sociedades envolvidas.

A responsabilidade da MG3 decorre da solidariedade originária reconhecida em razão da atuação integrada do grupo econômico e da aplicação da teoria da aparência, não da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil.

As alegações relativas à duplicidade de honorários e à inexigibilidade das parcelas vincendas foram expressamente apreciadas, tendo o acórdão distinguido os honorários sucumbenciais das verbas integrantes do débito material e reconhecido a liquidez da obrigação para fins monitórios.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reavaliação das conclusões jurídicas já adotadas pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do Banco BTG Pactual S.A. acolhidos com efeitos infringentes. Embargos de declaração da MG3 Terminais Portuários Holding Ltda. rejeitados.

Tese de julgamento
:

A comprovação tempestiva do recolhimento em dobro do preparo recursal afasta a deserção e autoriza a correção do julgado por embargos de declaração com efeitos infringentes.

A constituição de título executivo judicial em ação monitória contra devedores solidários não atrai, por si só, a competência do juízo universal da falência.

A atuação integrada de sociedades integrantes de grupo econômico de fato pode justificar o reconhecimento de responsabilidade solidária com fundamento na teoria da aparência.

A responsabilidade solidária decorrente da configuração de grupo econômico não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º, e 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 1º, e 82-A; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.330.427/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.131.840/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.05.2023; TJPR, AI nº 0035132-63.2024.8.16.0000, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, 14ª Câmara Cível, j. 16.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BTG PACTUAL S.A.
e
MG3 TERMINAIS PORTUÁRIO HOLDING LTDA.
, tendo como agravado
BANCO VOTORANTIM S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E ACOLHER UM DELES
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01

de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

VOTO

A decisão embargada analisou os elementos probatórios e concluiu pela existência de grupo econômico de fato, reconhecendo a legitimidade passiva da MG3 com base na unidade de controle, comunhão de interesses e atuação coordenada das sociedades envolvidas.

A responsabilidade da MG3 decorre da solidariedade originária reconhecida em razão da atuação integrada do grupo econômico e da aplicação da teoria da aparência, não da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil.

As alegações relativas à duplicidade de honorários e à inexigibilidade das parcelas vincendas foram expressamente apreciadas, tendo o acórdão distinguido os honorários sucumbenciais das verbas integrantes do débito material e reconhecido a liquidez da obrigação para fins monitórios.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reavaliação das conclusões jurídicas já adotadas pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do Banco BTG Pactual S.A. acolhidos com efeitos infringentes. Embargos de declaração da MG3 Terminais Portuários Holding Ltda. rejeitados.

Tese de julgamento
:

A comprovação tempestiva do recolhimento em dobro do preparo recursal afasta a deserção e autoriza a correção do julgado por embargos de declaração com efeitos infringentes.

A constituição de título executivo judicial em ação monitória contra devedores solidários não atrai, por si só, a competência do juízo universal da falência.

A atuação integrada de sociedades integrantes de grupo econômico de fato pode justificar o reconhecimento de responsabilidade solidária com fundamento na teoria da aparência.

A responsabilidade solidária decorrente da configuração de grupo econômico não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º, e 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 1º, e 82-A; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.330.427/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.131.840/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.05.2023; TJPR, AI nº 0035132-63.2024.8.16.0000, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, 14ª Câmara Cível, j. 16.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BTG PACTUAL S.A.
e
MG3 TERMINAIS PORTUÁRIO HOLDING LTDA.
, tendo como agravado
BANCO VOTORANTIM S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E ACOLHER UM DELES
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01

de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BTG PACTUAL S.A.
(ID 33583897) e
MG3 TERMINAIS PORTUÁRIO HOLDING LTDA.
(ID 33584844) em face do v. acórdão de ID 33311799, proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado.

Em breve síntese, cuida-se de Ação Monitória ajuizada por Rosileia Furtado Souza (sucedida por seu espólio), visando à constituição de título executivo judicial a partir de um acordo extrajudicial descumprido, firmado com a Distribuidora Big Benn S.A. após o falecimento de seu filho em acidente de trabalho. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos monitórios, reconheceu a formação de grupo econômico entre as rés e as condenou solidariamente ao pagamento do débito.

Interpostas às apelações, esta Turma Julgadora, em acórdão de ID 33311799, decidiu, por unanimidade em não conhecer do recurso interposto pelo Banco BTG Pactual S.A., por deserção, negar provimento ao recurso da MG3 Terminais Portuários Holding Ltda, bem como, dar parcial provimento ao recurso da autora, para afastar a limitação da execução ao juízo falimentar, permitindo a cobrança direta contra qualquer das devedoras solidárias. A ementa do acórdão embargado foi lavrada nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO FATAL. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO DIRETA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS. VALIDADE DO TÍTULO. DESERÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Rosileia Furtado Souza, MG3 Terminais Portuários Holding Ltda. e Banco BTG Pactual S.A., inconformados com sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e reconheceu a validade de acordo extrajudicial firmado entre a autora e a empresa falida Distribuidora Big Benn S.A., determinando a constituição de título executivo judicial e a expedição de certidão de crédito no valor de R$ 2.172.809,52, com responsabilidade solidária entre as rés. A autora apelou para afastar a limitação da execução exclusivamente ao juízo da falência e para majorar os honorários advocatícios. A MG3 questionou a competência do juízo cível, sua ilegitimidade passiva e a validade do acordo. O BTG Pactual, por sua vez, teve seu recurso não conhecido por deserção. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito reconhecido pode ser executado diretamente contra quaisquer das rés solidariamente responsáveis, afastando a limitação à habilitação exclusiva no juízo da falência; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da MG3 Terminais Portuários Holding Ltda., com fundamento na configuração de grupo econômico; (iii) determinar se é válida a sentença que constituiu o título executivo judicial com base em acordo extrajudicial, diante da alegação de nulidade e excessos na cobrança. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso do Banco BTG Pactual S.A. não é conhecido por deserção, ante o recolhimento inadequado do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, em desrespeito ao art. 1.007, §4º, do CPC. 1. A autora tem interesse recursal, pois a limitação imposta pela sentença — que restringe a execução à via falimentar — afronta o regime da solidariedade previsto nos arts. 264 e 275 do Código Civil, impedindo indevidamente a execução direta contra coobrigadas solventes. 2. A limitação da execução apenas ao juízo da falência é indevida, pois, reconhecida a solidariedade, o credor tem o direito de promover a cobrança integral da dívida contra qualquer devedor solidário. O entendimento jurisprudencial consolidado confirma a faculdade do credor em escolher o polo passivo da execução. 3. A alegação de incompetência absoluta do juízo cível é rejeitada, pois a demanda tem por objeto a constituição de título executivo judicial, matéria cognitiva que não interfere diretamente na esfera patrimonial da massa falida, sendo competente o juízo cível, conforme precedentes do STJ (CC 205209 e CC 200775). 4. A MG3 Terminais Portuários Holding Ltda. é legitimada passiva, pois integra grupo econômico com a Distribuidora Big Benn S.A. e a Brasil Pharma S.A., conforme documentos societários e decisões da Justiça do Trabalho, revelando comunhão de interesses e unidade de controle societário. 5. A responsabilidade solidária da MG3 decorre da atuação integrada no grupo econômico, ainda que não tenha assinado o acordo extrajudicial. A jurisprudência civil admite a responsabilização solidária de empresas do mesmo conglomerado quando evidenciada estrutura única e benefício comum da atividade. 6. O acordo extrajudicial é válido e eficaz como título executivo judicial, pois foi cumprido por anos pelas rés, sem impugnação quanto à capacidade dos signatários ou forma do negócio jurídico, e está amparado pelo art. 701, §8º, do CPC. 7. Não há duplicidade na cobrança dos honorários advocatícios, pois os honorários sucumbenciais fixados judicialmente são distintos dos contratuais pagos em outro contexto. As parcelas vincendas (pensão e plano de saúde) são liquidadas e de trato sucessivo, legitimando sua inclusão no montante exigido. 8. A majoração dos honorários advocatícios não é cabível, pois o percentual fixado (10%) atende aos critérios legais previstos no art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido. 9. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O credor tem direito de promover a execução direta contra qualquer das empresas solidariamente responsáveis, não se admitindo limitação à habilitação exclusiva em juízo falimentar. 1. A configuração de grupo econômico permite a responsabilização solidária de empresa controladora, ainda que não tenha firmado diretamente o acordo extrajudicial. 2. A validade do título executivo judicial formado por acordo extrajudicial não homologado, mas cumprido parcialmente pelas rés, é reconhecida quando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil e do art. 701 do CPC. 3. A inclusão de prestações vincendas de trato sucessivo é compatível com a ação monitória quando seus parâmetros forem previamente determinados. 4. Os honorários sucumbenciais fixados entre os limites legais só devem ser majorados quando verificada irrisoriedade ou desproporcionalidade manifesta. 5. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 264, 275 e 265; CPC, arts. 4º, 85, §2º, 489, §1º, e 701, §8º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §1º, e 82-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 200775/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.08.2024; STJ, CC nº 205209, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.12.2024; STJ, AgInt no REsp 2045527/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.08.2023; TJ-MG, AI nº 1463043-83.2023.8.13.0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 01.03.2024

O
BANCO BTG PACTUAL S.A.
opõe os presentes embargos (ID 33583897) alegando, em síntese: a) Erro material, pois o v. acórdão não conheceu de seu recurso por deserção, desconsiderando a comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal, tempestivamente juntada aos autos sob o ID 25567374. b) Nulidade por ausência de intimação para a pauta de julgamento, o que teria cerceado seu direito à sustentação oral.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios, conhecer e julgar o mérito de sua apelação.

A
MG3 TERMINAIS PORTUÁRIOS HOLDING LTDA.
, por sua vez, opõe embargos (ID 33584844) apontando: a) Omissão quanto à incompetência do juízo cível para julgar a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade falida, nos termos do art. 82-A da Lei nº 11.101/05. b) Erro de fato e omissão sobre sua alegada ilegitimidade passiva, pois sustenta que não integra o grupo econômico, não é acionista da Brasil Pharma e que a decisão se baseou em premissa fática equivocada. c) Omissão quanto à ausência de comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil (abuso da personalidade jurídica), afirmando que a decisão se baseou indevidamente em fundamentos da legislação trabalhista. d) Omissão e obscuridade sobre a cobrança de valores que considera indevidos, como parcelas vincendas e a dupla incidência de honorários advocatícios.

Pede o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, inclusive com efeitos infringentes, para que sejam reexaminadas as matérias e julgado improcedente o pedido em relação a si.

Em contrarrazões (ID 34418215), o espólio da embargada pugnou pela rejeição de ambos os recursos, por entender que se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Julgamento Presencial

Prima face
, analiso o pedido de retirada formulado pela parte embargante, BANCO BTG PACTUAL S.A., para que o presente feito seja retirado da pauta de julgamento em sessão virtual e incluído em sessão presencial, sob a alegação de complexidade da matéria.

O julgamento em ambiente virtual é a regra, e o pedido de destaque para julgamento presencial é uma faculdade concedida às partes, cujo deferimento está condicionado à análise discricionária do relator.

Este, por sua vez, avaliará a real necessidade da medida, que se justifica apenas em casos de excepcional complexidade ou para sanar dúvidas que demandem debate oral aprofundado entre os julgadores.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, "o julgamento no Plenário Virtual não enseja prejuízo às partes, sendo o destaque uma excepcionalidade a ser deferida pelo relator do processo

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 660. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO NÃO ESSENCIAL À DEFESA. PEDIDO DE DESTAQUE. EXCEPCIONALIDADE A SER DEFERIDA PELO RELATOR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no sentido de que a sustentação oral é ato processual facultativo e não essencial à defesa e a sua ausência ou indeferimento não gera nulidade do processo. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento de que o julgamento no Plenário Virtual não enseja prejuízo às partes, sendo o destaque uma excepcionalidade a ser deferida pelo relator do processo. Precedentes. V - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ARE: 1330427 DF, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024)

No presente caso, a parte requerente limita-se a mencionar a complexidade da causa de forma genérica, sem apontar qual questão específica exigiria o debate presencial, especialmente considerando que o processo já foi julgado em sessão com oportunidade de sustentação oral, momento apropriado para que as partes exponham seus argumentos e esclareçam pontos controvertidos diretamente à Turma Julgadora.

Desta feita, a mera reiteração de argumentos ou o inconformismo com o resultado do julgamento colegiado não constituem motivação idônea para o deferimento do destaque.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de destaque, mantendo o julgamento no plenário virtual que se iniciará no dia

01-06-2026, às 14:00

conforme certidão de intimação da pauta de id. 36575740.

MÉRITO

Passo a analisar os recursos separadamente.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BTG PACTUAL S.A.

Conforme se depreende dos autos, o v. acórdão (ID 33311799) não conheceu do apelo do Banco BTG Pactual S.A. por deserção, sob o fundamento de que, "intimado a suprir a irregularidade, o recorrente limitou-se a recolher o preparo em valor simples".

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão embargada incorreu em erro material, pois desconsiderou a petição e os documentos juntados sob o ID 25567374, protocolados tempestivamente.

Tais documentos comprovam inequivocamente o recolhimento em dobro do preparo recursal, no valor total de R$ 3.840,74, em estrito cumprimento à determinação judicial anterior (ID 25329039) e ao disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC.

A guia de recolhimento, o relatório de contas do processo e o respectivo comprovante de pagamento demonstram a regularidade do ato processual, afastando o pressuposto fático que levou à decretação da deserção.

Dessa forma, o vício apontado não constitui mera omissão ou contradição, mas um claro erro de fato na apreciação dos documentos do processo, o que autoriza a correção por meio de embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o julgado no ponto.

Prejudicada fica a análise da alegada nulidade por falta de intimação, dado o acolhimento da tese principal.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Banco BTG Pactual S.A. para, sanando o erro material apontado, afastar a deserção e determinar o futuro conhecimento e julgamento do mérito de sua apelação (ID 22599504).

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA MG3 TERMINAIS PORTUÁRIOS HOLDING LTDA.

Passo à análise pormenorizada de cada ponto arguido.

Da Alegada Omissão quanto à Competência do Juízo (art. 82-A da Lei 11.101/05)

Neste ponto, o acórdão foi explícito e devidamente fundamentado ao rechaçar a preliminar de incompetência. A decisão colegiada estabeleceu, em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a crucial distinção entre a natureza cognitiva da presente Ação Monitória e o caráter executivo das medidas submetidas à força atrativa do juízo falimentar.

In casu
, a presente demanda não visa à prática de atos de constrição ou à expropriação de bens da massa falida, mas sim à constituição de um título executivo judicial em face de um grupo de devedores solidários. Trata-se de uma fase de acertamento do direito, que não interfere no
par conditio creditorum
.

Como se sabe, a competência do juízo universal da falência, nos termos da Lei nº 11.101/05, se consolida para as ações que envolvam o patrimônio da falida, o que ocorreria apenas em uma fase posterior, caso o credor, já munido do título executivo, optasse por habilitar seu crédito no concurso de credores.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA DEMANDAS ILÍQUIDAS CONTRA MASSA FALIDA. ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a competência do Juízo Cível para processar e julgar a ação declaratória de nulidade de contrato de fiança, afastando a competência do Juízo Universal da Falência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. A questão em discussão consiste em definir se a ação deve tramitar no Juízo Cível em que foi proposta ou ser remetida ao Juízo Universal da Falência. III. RAZÕES DE DECIDIR3.1.
De acordo com o artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, as ações que demandam quantia ilíquida contra massa falida devem tramitar no juízo em que foram propostas até a definição do crédito líquido.3.2. Em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 976, a competência do juízo falimentar não se aplica às ações de conhecimento que buscam apurar quantias ilíquidas.3.3. A jurisprudência desta Corte também reconhece a competência do Juízo Cível para ações ilíquidas, excluindo o Juízo Universal da Falência, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 3.4. Tratando-se de demanda ilíquida, que objetiva a nulidade de cláusulas contratuais, não há que se falar em competência do Juízo Universal da Falência.
IV. DISPOSITIVO4.1. Recurso conhecido e desprovido._________________________________________Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.643.856/SP, DJe 19/12/2017; TJPR - 9ª Câmara Cível - 0035965-23.2020.8.16.0000, J. 15/12/2020.

(TJ-PR 00351326320248160000 Cianorte, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 16/12/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/12/2024)

(Grifo nosso)

Portanto, a análise da existência de grupo econômico e da responsabilidade solidária neste momento processual é perfeitamente cabível no juízo cível, não havendo que se falar em violação ao art. 82-A da Lei de Falências. Diante disso, verifica-se que o acórdão, enfrentou e decidiu a questão de forma clara e completa.

Do Suposto Erro de Fato e Omissão sobre a Legitimidade Passiva e o Grupo Econômico

A matéria foi o cerne do julgamento do apelo e foi devidamente enfrentada, não havendo omissão ou erro de fato a ser sanado.

O acórdão recorrido, de forma expressa, reconheceu a legitimidade passiva da embargante com base em um robusto conjunto probatório, que inclui documentos societários e reiteradas decisões da Justiça do Trabalho.

Tais elementos, valorados por este colegiado, foram considerados suficientes para evidenciar a unidade de controle, a comunhão de interesses e a atuação coordenada que caracterizam o grupo econômico de fato entre MG3, Brasil Pharma S.A. e Distribuidora Big Benn S.A.

Por sua vez, a embargante alega "erro de fato" ao sustentar que é apenas a nova denominação da Lyon Administração e Participações Ltda., e não sua sucessora, e que nunca foi acionista direta da Brasil Pharma. Tais argumentos, contudo, não revelam um erro na apreciação dos fatos pelo acórdão, mas sim uma tentativa de reinterpretar as provas sob sua própria ótica.

No entanto, ao analisar detidamente a decisão embargada, verifica-se que esta

não ignorou tais fatos; pelo contrário, ao analisar a estrutura do conglomerado, estabeleceu a continuidade da pessoa jurídica controladora (antes Lyon, agora MG3) no vértice do grupo, sendo esta a premissa para a sua responsabilização.

Assim, a questão não é o nome ou a forma da sucessão, mas a posição de controle efetivo que a embargante exercia sobre as demais empresas, o que foi devidamente constatado.

Desse modo, o que a embargante classifica como "erro de fato" é, na verdade, sua discordância com a conclusão jurídica extraída dos fatos e provas analisados. Os embargos de declaração, contudo, não se prestam a funcionar como uma terceira instância de revisão, onde a parte pode debater o acerto ou o equívoco do convencimento formado pelo julgador.

Portanto, o acórdão analisou os elementos dos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela existência do grupo e pela legitimidade da embargante; a discordância com essa conclusão é matéria de mérito, e não um vício sanável por esta via.

Da Omissão sobre os Requisitos do Art. 50 do Código Civil

Inexistem os vícios apontados. A argumentação da embargante parte de uma premissa equivocada ao insistir que a responsabilidade que lhe foi atribuída deveria, necessariamente, seguir os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil). O acórdão, contudo, trilhou caminho jurídico diverso, porém plenamente válido.

O fundamento central da decisão embargada não foi a aplicação do instituto da desconsideração, mas sim o reconhecimento de uma responsabilidade solidária originária, decorrente da existência de um grupo econômico de fato.

Este colegiado entendeu que as empresas do grupo, incluindo a embargante na qualidade de controladora, atuavam de forma tão unificada e coordenada que, perante terceiros, apresentavam-se como uma única entidade econômica.

Nesse cenário, aplica-se a Teoria da Aparência, amplamente aceita na jurisprudência cível e empresarial.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2131840 AM 2022/0149548-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

Por essa teoria, a atuação coordenada e a comunhão de interesses, que geram no credor a legítima expectativa de que está se relacionando com todo o conglomerado, justificam a responsabilização solidária de todos os seus integrantes. Não se trata de "desconsiderar" a personalidade de uma empresa para atingir a outra, mas de reconhecer que ambas são, desde o início, devedoras solidárias da obrigação.

A alegação de que o acórdão teria violado o § 4º do art. 50 do Código Civil, que veda a desconsideração pela mera existência de grupo econômico, é, portanto, impertinente. O acórdão não aplicou o referido artigo. A responsabilidade solidária aqui reconhecida não é uma consequência do abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), mas sim da própria estrutura e atuação do grupo, que, ao se apresentar como um só, atraiu para todos os seus membros as obrigações contraídas.

Quanto ao uso de precedentes oriundos da Legislação Consumerista ou de casos de consumo, o acórdão não incorreu em erro de premissa. A menção a esses julgados serviu como mero reforço argumentativo (
obiter dictum
) para um fim específico: corroborar a premissa fática de que a existência do grupo econômico entre as rés é fato notório e já reconhecido em outras esferas do Judiciário.

O acórdão não importou a "teoria menor" da desconsideração, mas apenas utilizou a constatação fática de outros tribunais como um elemento a mais na formação de seu convencimento sobre a existência do grupo, aplicando-lhe, contudo, um regime de responsabilidade próprio do Direito Civil.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada. O acórdão é claro e coerente ao fundamentar a responsabilidade da embargante na solidariedade decorrente da Teoria da Aparência em um grupo econômico de fato, não sendo obrigado a se manifestar sobre os requisitos do art. 50 do Código Civil, pois não foi este o instituto aplicado à espécie.

Da Omissão e Obscuridade quanto aos Valores Cobrados

As alegações de duplicidade de honorários e de inexigibilidade das parcelas vincendas foram expressamente analisadas e rejeitadas pelo acórdão embargado, não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada. A embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da apuração do débito, o que é incabível nesta via.

Quanto aos honorários advocatícios, a embargante confunde verbas de naturezas jurídicas distintas. O valor apontado como "embutido" na planilha inicial da monitória (R$ 283.409,94) refere-se a encargos que integram o direito material da parte credora, possivelmente decorrentes de cláusulas do acordo original ou de custos pré-processuais para a cobrança da dívida.

Trata-se, portanto, de um componente do débito principal. Os honorários de sucumbência de 10%, fixados na sentença e mantidos pelo acórdão, possuem natureza diversa: são uma verba de caráter processual, imposta à parte vencida como consequência da derrota na lide, nos termos do art. 85 do CPC.

Não há, portanto, "dupla cobrança" ou
bis in idem
, mas sim a cobrança de verbas distintas, uma de natureza material (principal) e outra de natureza processual (sucumbência). O acórdão foi claro ao distinguir as duas, e a irresignação da embargante é uma tentativa de rever o mérito do cálculo.

Quanto às parcelas vincendas (pensão e plano de saúde), a embargante confunde os conceitos de liquidez do título e forma de execução da obrigação. O acórdão afirmou a liquidez da obrigação para fins de ação monitória, pois o acordo extrajudicial estabeleceu critérios claros e objetivos para o cálculo das prestações futuras, permitindo que o valor total do prejuízo fosse apurado por simples cálculo aritmético. Isso é suficiente para aparelhar a monitória, cujo objetivo é constituir um título executivo pelo valor integral da obrigação descumprida.

A tese de que o pagamento não poderia ser exigido em parcela única, citando precedentes sobre a natureza alimentar da pensão, diz respeito à forma como a obrigação será satisfeita na fase de cumprimento de sentença, e não à validade da constituição do título. O acórdão não determinou o pagamento em parcela única; ele apenas confirmou o valor total do débito para a constituição do título executivo. A definição sobre se o pagamento se dará de forma mensal ou por outra modalidade é matéria a ser discutida na fase executiva.

Portanto, não há omissão ou obscuridade, uma vez que a exigibilidade e a liquidez para fins de constituição do título foram devidamente enfrentadas e afirmadas.

Assim, verificar-se a clara tentativa de obter um novo julgamento da causa, repisando argumentos já vencidos, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela MG3 Terminais Portuários Holding Ltda., por não vislumbrar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO AMBOS OS EMBARGOS
, e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO BTG PACTUAL S.A.
, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e afastar a deserção de seu recurso de apelação (ID 22599504), que deverá ser oportunamente incluído em pauta para julgamento de mérito.

Noutra ponta,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
MG3 TERMINAIS PORTUÁRIOS HOLDING LTDA.
, mantendo-se o acórdão embargado em seus exatos termos quanto à recorrente.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026